Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-46.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708659-46.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL HENRIQUES DA SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SAMUEL HENRIQUES DA SILVA contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, na ação de conhecimento proposta em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada verificada, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID n.o 55010514 - Pág. 1/8), o apelante sustenta que a sentença extintiva se deu pelo fato de que o autor não teria recolhido as guias de custas iniciais, diante do indeferimento da gratuidade de justiça. Aduz que dever ser deferido o pedido de gratuidade de justiça, ante a sua hipossufiência, dando prosseguimento regular no feito, sobre a luz dos direitos constitucionais. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e devolutivo. Sem preparo ante o pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões formais apresentadas (ID n.o 55010516 - Pág. 1/6), pugnando pelo não conhecimento do apelo, por ausência dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. É o relatório. Decido. O recurso de apelação não deve ser conhecido, haja vista a ausência de preenchimento do requisito da regularidade formal relativo à obediência ao princípio da dialeticidade recursal. A sentença recorrida teve como fundamento o fato de que a referida ação já foi decidida por decisão transitada em julgado, tratando-se, pois, de coisa julgada referente ao processo n.o 0701491-90.2023.8.07.0012, o qual possui as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. Confira-se: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. No caso em apreço, observa-se que o autor distribuiu, inicialmente, perante o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o processo n. 0701491-90.2023.8.07.0012, o qual possui as mesmas partes, pedidos e causa de pedir. A referida ação já foi decidida por decisão transitada em julgado, tratando-se, pois, de coisa julgada (art. 337, §§ 1o, 2o e 4o), pressuposto processual negativo e, sempre que constatada, impõe a extinção do processo. Trata-se de matéria cognoscível de ofício, conforme o disposto no art. 485, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada verificada, com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil”. Entretanto, o recurso de apelação não atacou nenhum dos fundamentos da sentença, limitando-se a arguir matéria estranha aos autos (guia de recolhimento de custas iniciais e indeferimento de gratuidade de justiça), ou seja, o recurso se mostra totalmente alheio ao que decidido na sentença recorrida. O princípio da dialeticidade recursal, que configura um pressuposto processual recursal na modalidade regularidade formal, está previsto no art. 1.010 do CPC, o qual elenca os requisitos formais que a apelação deve preencher para ser conhecida e ter o seu mérito analisado. Vejamos: “A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão”. Assim, a apelação que contenha a exposição dos fatos e do direito, bem como que indique as razões do pedido de reforma ou decretação da nulidade, obedece ao previsto no art. 1.010 do CPC, preenchendo o requisito da regularidade formal. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal: “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DISCUTIDA E DECIDIDA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DESNECESSÁRIA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MÉRITO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. CAIXAS DE MEDIÇÃO, PROTEÇÃO E DERIVAÇÃO. SHAFTS DE TUBULAÇÃO. DETERIORAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DEVER DE REPARAR. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS TÉCNICAS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1.Apelações interpostas em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de obrigação de fazer movida por condomínio em desfavor da construtora e da CEB, a fim de: i) compelir a construtora a reparar a estrutura da rede de energia elétrica, trocando as caixas de medição, proteção e derivação bem como os shafts de tubulação deteriorados; ii) obrigar a ré CEB a trocar ou reparar os postes de energia elétrica que apresentem inclinação além do mínimo admitido; e iii) condenar ambas as rés ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, esses fixados em 20% do valor atualizado da causa. 2.Apresentados os motivos, de fato e de direito, pelos quais é requerida a reforma da r. sentença, tem-se por respeitado o princípio da dialeticidade e atendido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010 do CPC/2015.(...) 9.Preliminares de não conhecimento rejeitadas. Apelações conhecidas e desprovidas”. (Acórdão n.1116412, 20160110697272APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 152/157) No caso dos autos, os motivos ensejadores da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito não foram atacados pelo recurso de apelação, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: “[...] 2. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016 e 1.021, parágrafo 1o, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma das decisões recorridas, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos das decisões, sob pena de não conhecimento dos recursos.[...] 5. Agravo de instrumento e agravo interno não conhecidos. (Acórdão 1775324, 07133521220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “[...] O princípio da dialeticidade impõe o ônus de a parte impugnar, fundamentadamente, o desacerto da decisão atacada, que será submetido à revisão junto ao Órgão Colegiado. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ).[...] (Acórdão 1778335, 07260582720238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 7/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) Assim, não havendo correlação entre a fundamentação lançada na sentença recorrida e o teor do recurso de apelação, o recurso não há que ser conhecido. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inc. III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador